Tribunal: TJPA
Processo: 0802826-78.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802826-78.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR: HUGO MOREIRA MOUTINHO

APELADO: LIONICIO DE JESUS SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR. MUNICIPAL. PRISÃO PREVENTIVA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO. ILEGALIDADE. ENTENDIMENTO DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
,
inconformado com a decisão monocrática de ID 15487746, por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao apelo, com fulcro no que dispõem artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil e artigo 133, XII, “d”, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.

Inconformado, o agravante afirma que não há ato ilegal praticado pela Administração Pública, pois de fato o servidor público não exerceu suas atividades no período compreendido entre 30/07/2017 e 03/08/2018, aliado ao fato que as ações que o levaram a prisão estão sendo apuradas através de PAD regularmente instaurado.

Aduz que o agravado não juntou aos autos qualquer negativa do benefício, ou mesmo o seu requerimento junto ao órgão previdenciário. E, portanto, o Município não deve ser compelido a pagar ao agravado os valores que sabidamente aquele e seus dependentes deveriam perceber, em virtude de auxílio reclusão.

Além disso, alega que não se mostra legal, tampouco razoável que a Administração remunere alguém que, em razão de custódia preventiva, não esteja exercendo as atribuições do cargo público. Não havendo, portanto, afronta aos princípios da presunção de inocência ou irredutibilidade salarial.

Foram apresentadas contrarrazões ID 16521567.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Justifico.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada.

Verifica-se nos autos que o agravado é ocupante do cargo de Guarda Municipal, desde 23/03/2016; e, no período de 30/07/2017 a 03/08/2018, esteve detido preventivamente. Nesse período, de maneira ilegal e arbitrária, o município, ora agravante, suspendeu o pagamento dos vencimentos do autor, em ofensa aos princípios da irredutibilidade de vencimentos e da presunção de inocência.

Diante de tal contexto fático, verifico que não merece retoques o fundamento da decisão agravada, a qual estabelece:

“Em apertada síntese, verifica-se que a controvérsia posta em debate diz respeito em analisar a decisão do
juízo a quo
que julgou procedente os pedidos formulados na inicial e condenou o Município de Parauapebas ao pagamento da remuneração indevidamente suspensa no período descrito na exordial, com juros de mora, devidos desde o inadimplemento.

Pois bem, tenho que os argumentos expendidos pelo ente municipal, nas razões do Apelo, não têm o condão de reformar a sentença recorrida.

Como cediço, a prisão preventiva do servidor público não poderá ensejar na suspensão do recebimento de seus vencimentos, sob pena de violação a preceitos constitucionais fundamentais do Estado Democrático de Direito.
É o que se depreende do inciso XV do art. 37 e inciso LVII do art. 5º, ambos da CF/88:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; [Grifos Nossos].

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória; [Grifos Nossos].

(...)

Ademais, o autor anexou seus contracheques, nos quais é possível verificar que, em 08/2017, percebeu normalmente seus vencimentos e, de 09/2017 até 04/2018, o pagamento de seus vencimentos foi suspenso, conforme rubrica de “SUSP. DE PAGAMENTO” constante nos Contracheques anexos (ID. 5349639 - Pág. 1/8).

Ou seja, pelos documentos contidos nos autos, extrai-se que o Autor, servidor público, ocupante do cargo de Guarda Municipal, fora preso provisoriamente e, durante o respectivo período, teve seus vencimentos suspensos pelo Ente Municipal.

No entanto, encontra-se firmado, em ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, o entendimento sobre a impossibilidade de proceder a Administração à suspensão do pagamento de proventos de servidor preso preventivamente, cuja ementa vale transcrever:

SERVIDORES PRESOS PREVENTIVAMENTE. DESCONTOS NOS PROVENTOS. ILEGALIDADE. PRECEDENTES. PRETENDIDA LIMITAÇÃO TEMPORAL DESSA SITUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE POR CONSTITUIR INOVAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA EM MOMENTO INOPORTUNO.

1.
A Jurisprudência da Corte fixou entendimento no sentido de que o fato de o servidor público estar preso preventivamente não legitima a Administração a proceder a descontos em seus proventos.

2. O reconhecimento da legalidade desse desconto, a partir do trânsito em julgado de eventual decisão condenatória futura, constitui inovação recursal deduzida em momento inoportuno.

3. Agravo regimental não provido. (Al-AgR 723.284. Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, STF).

Dessa forma, tendo em vista os argumentos trazidos pela agravante, verificam-se em discordância com o entendimento do C. STF, devendo, portanto, ser afastado o estabelecido no
artigo 18, inciso II, alínea “b”, da Lei nº 8.213/91, em razão de sua inaplicabilidade ao caso
.

Sendo assim, a jurisprudência pátria se manifesta exaustivamente no seguinte sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - SENTENÇA ILÍQUIDA - REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO - SERVIDOR MUNICIPAL - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - DESCONTO DOS VENCIMENTOS - ILEGALIDADE - DIREITO À RESTITUIÇÃO - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA - MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - DESCABIMENTO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - JURISPRUDÊNCIA DO COL. STF NO JULGAMENTO DO RE Nº 870.947/SE - JURISPRUDÊNCIA DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SUBMETIDA AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS (ART 543-C, DO CPC DE 1973 E ART. 1.036, DO CPC DE 2015)- SENTENÇA ILÍQUIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTOS APÓS A FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA 1 - Conforme entendimento consolidado do col. STF "a suspensão de vencimentos em virtude de prisão preventiva, sem o trânsito em julgado da sentença condenatória, atenta contra os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade dos vencimentos do servidor público" ( RE 1321134 AgR, Relator (a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 14-12-2021 PUBLIC 15-12-2021).
2 - Deve ser reconhecida a ilegalidade dos descontos efetuados na remuneração do servidor durante o período compreendido entre a prisão preventiva e o trânsito em julgado da sentença criminal, assegurando ao servidor a respectiva restituição.
3 - A interrupção do pagamento dos vencimentos após a decretação de sua prisão preventiva, em que pese ilegal, não autoriza a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais, já que o desagravo experimentado pelo servidor é devidamente reparado pela restituição de seus vencimentos, não havendo ofensa aos direitos da personalidade. 4 - Para a aplicação de multa por litigância de má-fé é necessário perquirir se o litígio instaurado é infundado, temerário ou protelatório e nem que visou à obtenção dos intentos estabelecidos no art. 80 do CPC/2015, para a condenação por litigância de má-fé. 5 - A condenação do ente público à restituição dos vencimentos de servidor público deve ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E, com a incidência de juros de mora, a partir da citação, pelos índices aplicáveis à caderneta de poupança, em atenção ao entendimento firmado pelo col. STF no RE nº 870.947/SE, bem como pelo col. STJ no REsp nº1.492.221/PR. 6 -Em se tratando de sentença ilíquida proferida em face da Fazenda Pública, o arbitramento dos honorários advocatícios deve ser postergado à fase de liquidação do julgado, na forma do art. 85, § 4º, inciso II do CPC. 7 - Sentença parcialmente reformada em remessa necessária conhecida de ofício. Prejudicado o recurso voluntário.

(TJ-MG - AC: 10000212046908001 MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 05/04/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2022).

.....................................................................................................

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO. PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE.
1. As Turmas que compõem a Primeira Seção do Supremo Tribunal Federal posicionam-se no sentido de que a suspensão dos vencimentos em decorrência de faltas ao serviço por prisão preventiva atenta contra os princípios constitucionais da presunção da inocência e da irredutibilidade dos vencimentos do servidor público, de modo que não se justifica a autorização dos descontos exclusivamente sob o fundamento de critério de legalidade
(RE 1184506 AgR, Relator (a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 12-06-2020 PUBLIC 15-06-2020; RE 1104426 AgR, Relator (a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 06-05-2019 PUBLIC 07-05-2019; RE 1144513 AgR, Relator (a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 07-11-2019 PUBLIC 08-11-2019; ARE 1059669 AgR, Relator (a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 22/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 02-04-2019 PUBLIC 03-04-2019) 2. A situação não se enquadra na hipótese de perda da remuneração prevista no art. 44, I, da Lei n. 8.112/90 - remuneração do dia em que faltar ao serviço, sem motivo justificado - pois a falta ao serviço, forçada por decisão judicial fundamentada que determinou a prisão preventiva, medida de caráter cautelar e provisório, afasta o argumento de que a ausência ocorre por ato do próprio servidor. Não se trata de ausência espontânea, de modo que a posição administrativa afronta o princípio da presunção da inocência, pois faz incidir efeitos da prisão provisória na esfera funcional, inexistindo sentença condenatória transitada em julgado. Precedente do TRF4 ( AC 5004795-47.2017.4.04.7201, TERCEIRA TURMA, Relatora VÂNIA HACK DE ALMEIDA, juntado aos autos em 13/04/2021) 3. No julgamento do RE 482.006/MG, o Ministro Ricardo Lewandowski ponderou que "(...) a se admitir a redução da remuneração dos servidores em tais hipóteses, estar-se-ia validando verdadeira antecipação de pena, sem que tenha sido precedida do devido processo legal, e antes mesmo de qualquer condenação, nada importando que haja previsão de devolução das diferenças, em caso de absolvição". 4. Assim, resta indevida a suspensão do pagamento da remuneração por falta decorrente de prisão preventiva. Provimento do recurso da parte autora.

(TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50039163220204047105 RS 5003916-32.2020.4.04.7105, Relator: JOANE UNFER CALDERARO, Data de Julgamento: 26/11/2021, QUINTA TURMA RECURSAL DO RS).

.....................................................................................................

EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA. SUSPENSÃO DOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. 1 - Embora o art. 229, § 1º, da Lei nº 8.112/90 se refira expressamente à absolvição em ação criminal como justificativa necessária e suficiente para a integralização da remuneração do auxílio-reclusão, está-se diante de questão a envolver o princípio da não culpabilidade/presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88). 2 – Impossibilidade do desconto de vencimentos de servidor público com fundamento exclusivo em prisão preventiva, devido à inegável natureza alimentar deles. Precedentes do STF: ( RE 482006, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/11/2007, DJe-162 DIVULG 13-12-2007 PUBLIC 14-12-2007 DJ 14-12-2007 PP-00050 EMENT VOL-02303-03 PP-00473 RTJ VOL-00204-01 PP-00402), ( AI 723284 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 27/08/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-210 DIVULG 22-10-2013 PUBLIC 23-10-2013). 3 – Invertido o ônus da sucumbência. 4 – Apelação provida.

(TRF-3 - ApCiv: 50080187820194036000 MS, Relator: Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, Data de Julgamento: 21/12/2022, 2ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 20/01/2023).

......................................................................................................

Mandado de Segurança –
Servidor Estadual – Prisão preventiva – Suspensão do pagamento da remuneração – Inadmissibilidade – Precedentes
– Sentença concessiva da segurança – Desprovimento dos recursos da Fazenda do Estado de São Paulo e oficial, para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos.

(TJ-SP - APL: 10202083320178260053 SP 1020208-33.2017.8.26.0053, Relator: Osvaldo Magalhães, Data de Julgamento: 18/10/2019, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/10/2019).

.....................................................................................................

Mandado de Segurança – Servidor Estadual – Prisão preventiva –
Suspensão do pagamento da remuneração – Inadmissibilidade – Precedentes
– Sentença concessiva da segurança – Desprovimento dos recursos da Fazenda do Estado de São Paulo e oficial, para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos.

(TJ-SP - APL: 10034714720208260053 SP 1003471-47.2020.8.26.0053, Relator: Osvaldo Magalhães, Data de Julgamento: 10/02/2021, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/02/2021).

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 09/04/2024